Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702059-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MESQUITA DE OLIVEIRA ZAHN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viviane Mesquita de Oliveira Zahn contra decisão de id. 240681985 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para “[...] determinar que o Distrito Federal proceda imediatamente à concessão da licença não remunerada para tratar de assuntos particulares, nos termos do artigo 144 da Lei Complementar no 840/2011, garantindo, assim, o pleno exercício do direito da Requerente e a proteção integral do menor com deficiência sob seus cuidados”. Requereu a antecipação da tutela recursal, a fim de conceder a licença não remunerada para o tratamento da servidora, que sofre de doença crônica, viabilizando também os acompanhamento dos tratamentos médicos e terapêuticos do menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) sob seus cuidados. Em breves linhas, é o relatório. Decido. O recurso é próprio e tempestivo. Verifico que já há pronunciamento definitivo nos autos originais (ID 246302864), tendo em vista que o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do pedido de desistência apresentado pela agravante nos autos do PJe no 0708243-89.2025.8.07.0018. Desse modo, resta prejudicado o recurso interposto ante a perda do objeto, nada mais havendo a ser apreciado neste agravo, fato que implica o desaparecimento superveniente do interesse, conforme inteligência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento, por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do objeto. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora